Tribunal: CARF
Processo: 10783.900960/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900960/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.312 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MAQ-STONE - PEDRAS E MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Aplicação da Súmula CARF no 19 - Não integram a base de cálculo do crédito
presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia
elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se
enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. IPI.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE CUSTOS
COORDENADO E INTEGRADO COM A ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS ESTOQUES CORRETOS.
Não possuindo, o solicitante do crédito presumido do IPI, sistema de custos
coordenado e integrado com a escrituração comercial, bem como não
apresentando documentação idônea para a apuração dos estoques e dos custos das
mercadorias utilizadas na produção, impossível o reconhecimento do crédito
presumido pleiteado.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe a quem apresenta os pedidos de ressarcimento/declarações de compensação,
a comprovação do direito creditório, pois sobre este repercute o reconhecimento
do fato, devendo o solicitante apresentar elementos probatórios hábeis a
comprovar as suas alegações e o seu direito pleiteado, a teor do Artigo 373, I, do
Código de Processo Civil.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.309, de 21 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10783.900957/2012-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes- Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900960/2012-15
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900960/2012-15

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais,
Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe e Semíramis de Oliveira Duro. Ausente
a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito presumido do IPI
de que trata a Lei 9.363/96 e de crédito básico (art. 11 da Lei 9.779/99).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
- nos termos da Solução de Consulta Cosit no 130/2008, a Receita de Exportação
compreende o montante total que é cobrado do comprador em razão da venda, incluindo-se aí os
custos, o lucro e os tributos incidentes sobre a venda (à exceção dos tributos não cumulativos
cobrados, destacadamente, do comprador);
- tendo em vista a ausência de comprovação de contato direto com o produto em
fabricação, não podem as compras de combustíveis serem incluídas na base de cálculo do crédito
presumido;
- não possuindo a interessada sistema de custos coordenado e integrado com a
escrituração comercial, bem como não apresentando documentação idônea para a apuração dos
estoques e dos custos das mercadorias utilizadas na produção, impossível o reconhecimento do
crédito presumido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- está equivocada a interpretação de custo de produção negativo, ocasionado por
ajustes dos estoques para indeferir o valor total dos créditos pleiteados;
- o custo de produção negativo, ocasionado pelos ajustes dos estoques “somente
prejudicou a recorrente”, uma vez que ao proceder aos ajustes, não visou nenhuma vantagem
com o ato;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900960/2012-15

- o custo de produção negativo, que seria a base de calculo do crédito, para
aplicação do percentual de 3,65%, em momento algum gerou apuração de créditos;
- considerando a forma de tributação do recorrente, lucro presumido, estes ajustes
de estoques não tiveram nenhuma influência na apuração do Imposto de Renda (RIR)e da
contribuição social sobre o lucro, deste período;
- para este período não se verificou custo de produção negativo;
- o auditor não compulsou as atividades da recorrente na época, senão, entenderia
que uma “caçamba graniteira” poderia ter sido produzida pela recorrente, e ademais quando uma
empresa resolve vender bens do seu ativo, os mesmos deveriam migrar para um novo grupo de
contas contábeis, afeto a sua nova situação, uma vez que haveria nota fiscal para saída dos
mesmos do estoque;
- também, se a fiscalização fosse imparcial e isenta, poderia excluir estes itens do
estoque final, o que considerando a fórmula de obtenção da base de cálculo do crédito (EI
(estoque inicial) + compras – EF (estoque final) = BC), aumentaria o valor do credito pleiteado
pela recorrente;
- as aquisições de gás são utilizadas no processo produtivo para secagem das
chapas, antes da aplicação da resina, contribuindo para melhor acabamento quando do
polimento;
- considerando o montante das aquisições de gás, também não houve
discernimento no sentido de aferir, onde seria utilizada toda aquela metragem cubica de gás
adquirida, uma vez que o uso da cozinha na recorrente que disponibiliza preparo de refeições
para seus funcionários, seria de no máximo, 02 (dois) botijões por mês;
- as aquisições do óleo diesel, parte foram utilizados no abastecimento dos
caminhões utilizados no transporte de blocos (matéria-prima), desde a pedreira (mina), até a sede
da recorrente onde seriam serrados e polidos, complementando assim, a industrialização;
- parte das aquisições do óleo diesel foram usadas nas pedreiras (minas), em bens
de capital utilizados na extração dos blocos (matéria-prima), quais sejam: martelo pneumático,
acionado através de compressor a diesel ( equipamento de perfuração, utilizado na extração dos
blocos); grupo gerador a diesel, responsável pelo fornecimento de energia nas pedreiras
(considerando sua localização nos lugares mais inóspitos, onde não existia disponibilidade de
energia elétrica); pá-carregadeira e escavadeira , utilizados no transporte dos blocos;
- em suma, o óleo diesel utilizado nas máquinas de extração e nos veículos de
transportes, foram de fato empregados no “processo produtivo” da recorrente, uma vez que sua
operação vai da extração dos blocos em pedreiras localizadas nos lugares mais ermos e inóspitos
a sua transformação em chapas polidas;
- para tanto, considerando o exposto acima, anexamos ao presente, comprovações
fotográficas que atestam a utilização do óleo diesel e o gás, no processo produtivo das empresas
de mármores e granitos;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900960/2012-15

- no despacho Decisório, o douto diligente auditor excluiu das notas fiscais
elencadas na obtenção dos créditos (aquisições de MP, PI, ME) os valores do frete, serviços e
demais despesas, afirmando não haver respaldo legal para inclusão destes valores.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais e requisitos formais para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em suma, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos do IPI, no valor total de R$
92.445,18, onde :
- R$ 1.146,60 correspondem ao crédito básico do IPI, com fundamento no artigo 11 da
Lei no 9.779/1999 e,
- R$ 91.298,58 correspondem ao crédito presumido do IPI, com fundamento na Lei no
9.363/1996.
O valor referente ao crédito básico de IPI foi totalmente deferido, conforme Despacho
Decisório Eletrônico de e-fls. 31/36, entretanto o valor do crédito presumido foi
totalmente indeferido pelas seguintes razões :
- exclusão do valor de frete, seguro e demais despesas cobradas do adquirente nas notas
fiscais para calcular a Receita de Exportação,
- glosa de combustíveis (gás e óleo diesel) no cálculo dos insumos e
- impossibilidade de ser apurado o crédito presumido em virtude de a solicitante não
possuir escrituração de custos integrada com a produção e apresentar valor de custo
negativo (estoque inicial + aquisições de insumos – estoque final), que, mesmo sendo
intimada, não logrou comprovar a razão de tal resultado.
Com relação aos valores de frete, seguro e demais despesas cobradas do adquirente nas
notas fiscais para calcular a Receita de Exportação, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO reverteu
tais glosas, sem reconhecer nenhum direito creditório á solicitante, como vemos do
seguinte trecho do Acórdão DRJ :
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
apenas afastando as glosas de valores de frete, seguro e demais despesas
cobradas dos compradores em nota fiscal da receita de exportação, sem que isso
implique no reconhecimento de nenhum direito creditório a título de crédito
presumido de IPI para a interessada.
Quanto aos combustíveis, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 19, que estabelece :
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos
de matéria-prima ou produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900960/2012-15

A recorrente alega que “As aquisições de gás são utilizadas no processo produtivo para
secagem das chapas, antes da aplicação da resina, contribuindo para melhor acabamento
quando do polimento e, considerando o montante das aquisições de gás, também não
houve discernimento no sentido de aferir, onde seria utilizada toda aquela metragem
cubica de gás adquirida, uma vez que o uso da cozinha na recorrente que disponibiliza
preparo de refeições para seus funcionários, seria de no máximo, 02 (dois) botijões por
mês.”
Com relação á alegação de que o gás é utilizado no processo produtivo para secagem
das chapas, antes da aplicação da resina, contribuindo para melhor acabamento do
polimento, a recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento de prova para tal
afirmação e, considerando-se que se trata de pedido de ressarcimento de créditos,
caberia ao requerente a produção de provas que comprovasse o seu direito, com
fundamento no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Art. 373 – O ônus da prova incumbe :
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito conjunto de fotos
apresentado não faz prova da utilização do gás como alegado.
Já em relação á impossibilidade de ser apurado o crédito presumido em virtude de a
solicitante não possuir escrituração de custos integrada com a produção e apresentar
valor de custo negativo (estoque inicial + aquisições de insumos – estoque final), que,
mesmo sendo intimada, não logrou comprovar a razão de tal resultado, adotamos como
razões de decidir os dizeres do Acórdão DRJ, por sua clareza, ao explicitar o motivo da
glosa e da sua manutenção :
Também quanto à impossibilidade de apuração da base de cálculo do crédito
presumido apontada pela fiscalização, não trouxe a interessada elementos
suficientes para afastar tais conclusões. Afirma a interessada:

Por sua vez, a motivação para a fiscalização ter considerado impossível a apuração da
base de cálculo do crédito presumido foi assim aposta no TVF:

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900960/2012-15

Nota-se que a interessada efetuou a apuração no DCP do crédito presumido como se
tivesse sistema de custos coordenado e integrado, quando , de acordo com suas
declarações acima, não o possuía. Ocorre que o art. 16 da Instrução Normativa SRF no
420/2004 dispõe:
Art. 16. Não será admitida a mudança de critério de apuração dentro de um
mesmo ano-calendário. Ou seja, tendo indicado que realizaria a apuração
com sistema de custos coordenado e integrado no ano-calendário de
2007, não seria possível alterar tal forma de apuração. Portanto, não
havendo possibilidade de cálculo por falta de controles necessários,
restaria prejudicada a apuração do crédito presumido.
Não obstante, mesmo para a apuração na forma do art. 15 da IN SRF no 420/2004, a
interessada não apresentou qualquer documentação contábil que possibilitasse a
apuração de seu direito creditório.
Dispõe tal dispositivo:
Art. 15. A pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e
integrado com a escrituração comercial ou a que, mesmo que mantenha tal
sistema, não consiga efetuar os cálculos de que trata o artigo 13, deverá apurar a
quantidade de MP, PI, ME e combustíveis utilizados no processo industrial, em
cada mês, somando a quantidade em estoque no início do mês com as
quantidades adquiridas e diminuindo do total a soma das quantidades em estoque
no final do mês, as saídas não aplicadas no processo industrial e as
transferências.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900960/2012-15

§ 1o as MP, os PI, os ME e os combustíveis, utilizados no processo industrial,
que geram direito ao crédito presumido, serão apurados com base nos
documentos fiscais das respectivas aquisições;
§ 2o a avaliação de MP, de PI, de ME e dos combustíveis utilizados no processo
industrial durante o mês será efetuada pelo método Peps;
§ 3o A parcela do estoque, existente no início e no final de cada período de
apuração, que gera direito ao crédito presumido, será apurada por critério de
rateio que será efetuado com base em percentual, calculado mensalmente,
resultante da relação entre a soma dos valores de MP, de PI, de ME e de
combustíveis, acumulados desde o início do ano até o mês em que é calculado,
que geram direito ao crédito presumido, e a soma dos valores de MP, de PI, de
ME e de combustíveis adquiridos no mesmo período.
A interessada não apresentou elementos de sua contabilidade que atendessem
minimamente aos requisitos para a apuração de seus estoques e do rateio pela relação
entre a soma dos valores de MP, de PI, de ME e de combustíveis, acumulados desde o
início do ano até o mês em que é calculado, que geram direito ao crédito presumido, e a
soma dos valores de MP, de PI, de ME e de combustíveis adquiridos no mesmo período.
Sem qualquer indício de prova para respaldá-la, não é possível aceitar a argumentação
da interessada neste ponto.
O ônus da prova do direito creditório incumbe ao pleiteante.
Considerando que a falha da interessada em demonstrar seu direito creditório, dado que
não de desincumbiu do ônus de afastar as conclusões da fiscalização sobre a
imprestabilidade de sua contabilidade para a apuração da base de cálculo do crédito
presumido nos termos da IN SRF no 420/2004, impede o cálculo de qualquer valor a seu
favor.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes- Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900960/2012-15

Fl. 154
DF CARF MF
Original